Tribunal: TJDFT
Processo: 0737314-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ESTABILIZAÇÃO DA COLUNA VERTEBRAL. INDICAÇÃO. PROFISISONAL QUE ATENDEU A PACIENTE. NEGATIVA DE CUSTEIO. IMPRESCINDIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade de imposição, ao plano de saúde, da obrigação de custear o procedimento cirúrgico pretendido pela recorrida.2. Inicialmente percebe-se que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam as regras previstas nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Nesse sentido, o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.3. No que concerne à pretensão exercida pela agravada, não há dúvidas de que demonstrou suficientemente a imprescindibilidade do procedimento cirúrgico de estabilização da coluna vertebral, com o objetivo de evitar o colapso vertebral progressivo, mitigar a dor incapacitante e preservar a funcionalidade motora da paciente.4. No caso em deslinde, de acordo com relatório elaborado pelo profissional de saúde que atendeu a paciente, o custeio do tratamento indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e apropriado ao caso clínico apresentado pela recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do custeio do tratamento indicado, sobretudo diante do quadro de saúde que acomete a ora agravada.5. Destaque-se que é atribuição do profissional médico a decisão a respeito do tratamento mais apropriado à paciente. 5.1. Não pode haver ingerência da administradora do plano de saúde a esse respeito, sendo evidente que o estado de saúde da agravada exige cuidados específicos.6. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a viabilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico.7. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa da paciente no momento da contratação do plano de saúde, razão pela qual a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com os critérios de equidade e com a boa-fé, também está em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana.8. Recurso conhecido e desprovido.